Tribunal: TJDFT
Processo: 0027247-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. PROVA IDÔNEA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ERRO DE PREENCHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 204 do Código Tributário Nacional, a certidão de dívida ativa - CDA regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Para desconstituí-la, cabe ao devedor produzir prova inequívoca, como exige o parágrafo único do dispositivo.

2. O comprovante de pagamento do tributo com autenticação bancária cuja autenticidade não foi questionada pelo Distrito Federal configura prova idônea da inexigibilidade da CDA.

3. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação.

4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A sucumbência constitui-se no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra, todavia, comporta exceção.

5. O princípio da sucumbência se mostra, invariavelmente, insatisfatório para definir a responsabilidade pelas despesas processuais nos casos em que mérito da causa não é analisado ou fica prejudicado (perda de objeto, ilegitimidade, prescrição, decadência, etc.). Nessas situações, deve ser aplicado o princípio da causalidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 143, firmou a seguinte tese: “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”

7. A extinção da execução fiscal em razão do pagamento do débito após a propositura demanda implica a atribuição dos ônus de sucumbência ao contribuinte/executado.

8. O contribuinte/executado deve suportar os efeitos da sucumbência nos casos em que a execução fiscal é deflagrada por erro no preenchimento da declaração fiscal.

9. Em caso de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes com relação a cada um desses pleitos (STJ, EDcl no REsp: 953460 MG 2007/0114460-7, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/08/2011, Data de Publicação: DJe 19/08/2011).

10. Em execução fiscal baseada em mais de uma CDA, devem os ônus de sucumbência ser distribuídos proporcionalmente, mediante a análise do princípio da causalidade para cada uma das dívidas.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.